Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-25.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002047-25.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DORACI PEREIRA SALGADO - CPF: 604.217.111-91 (APELANTE), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), NATALIA TALITA JUNG FONSECA - CPF: 040.185.921-59 (APELANTE), GABRIELLE DARC BANCZEK FONSECA - CPF: 039.084.591-41 (APELANTE), WALERIA APARECIDA MOREIRA - CPF: 003.513.613-83 (APELANTE), Benjamim D'Arc Moreira Fonseca Santos (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. D. M. F. S. (APELANTE), WALERIA APARECIDA MOREIRA - CPF: 003.513.613-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE PENSAO MENSAL. SUICIDIO DE DETENDO.
ASFIXIA MECÂNICA. VÍTIMA ENFORCADA COM LENÇOL QUANDO ENCARCERADO NA CELA DE TRIAGEM PARA POSTERIOR INDIVIDUALIZAÇÃO. MORTE OCORRIDA EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) APÓS O INGRESSO. PROBLEMAS PSICOLOGICOS/PSIQUIATRICOS. TENDENCIA SUICIDA. INFORMAÇÕES QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO LEVADAS A CONHECIMENTO DO ENTE PÚBLICO.TEMA 592-STF. INVIAVEL ATUAÇÃO ESTATAL PARA EVITAR A MORTE DO PRESO.
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

O
detento estava na cela de triagem, havia menos de 24hrs do ingresso no presídio, se enforcou usando o lençol, e havia outro custodiado junto, que apenas descobriu o ocorrido ao acordar pela manhã.

O Estado trouxe documentos que demonstraram que a vítima tinha problemas psicológicos/psiquiátricos e que pensava em suicídio (relatório do CAPS), emitidos pela Secretaria Municipal de Barra do Garças-MT, porém, dado ao curto tempo de ingresso do detento e o óbito (menos de 24 hrs) não houve tempo hábil para acessar a documentação e constatar que o mesmo necessitava usar medicamento específico, ou seja, o ente público ainda não conhecia o estado emocional do custodiado.

Lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, mas não houve comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes poderia de alguma maneira ter evitado o evento lesivo, portanto ausente o nexo de causalidade.

Improcedência mantida.

Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade a concessão do beneficio da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata- se de Apelação Cível interposta por
DORACI PEREIRA SALGADO
e OUTROS (ID
99930975 - Pág. 1 a Num. 99930977 - Pág. 1)
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Pensão Mensal n° 0002047-25.2018.8.11.0004
, proposta em face do Estado de Mato Grosso. (ID
99930973 - Pág. 2 a 3)

Sustentam que houve responsabilidade do Estado pelo evento morte do custodiado
ROMULLO D ́ARC FONSECA SANTOS
, pois o ente possuía conhecimento dos problemas emocionais do detento, através das informações prestadas no momento da prisão, e se tivesse sido ofertado o medicamento adequado, o desfecho seria outro.

Diz ainda que a sentença foi omissa no ponto em que o preso se debatia na cela durante a noite, e os demais presos pediam por socorro.

Ao fim, pleiteiam a reforma da sentença para procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões ao ID 99930979 – Pág. 1 a 99930981 – Pág. 5, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ressai dos autos que
DORACI PEREIRA SALGADO
,
NATALIA TALITA JUNG FONSECA, GABRIELLE DARC BANCZEK FONSECA e B. D. M. F. S.

ajuizaram
Ação de Reparação de Danos Morais c/c Pensionamento
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo que:

“
“Os autores, conforme infere-se dos documentos carreados com a inicial, são mãe e filhos de ROMULLO D ́ARC FONSECA SANTOS, os quais, ao tempo do ocorrido, já não mais mantinham o relacionamento com a esposa Sra. Waleria Aparecida Moreira e que por consequência é mãe do menor Benjamim D ́arc Moreira Fonseca dos Santos.

Ocorre que, ROMULO DARC FONSECA SANTOS foi preso em flagrante delito por suposta pratica do crime previsto no art. 150, § 1°, c/c art. 330, e art. 329, todos do Código Penal, em 27/07/2017, conforme consta dos autos 10990-65.2017.811.0004, Código 257192, que tramitou na segunda vara criminal da comarca de barra do Garças – Estado de Mato Grosso.

O mesmo se encontrava recluso no Centro de Ressocialização de Barra do Garças – MT, sendo a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na mesma data, pela magistrada

(...)

Conforme consta de documentos em anexo a esta, no dia 28 de julho de 2017, as 11.30 hrs, o filho e pai dos autores fora encontrado morto no interior do estabelecimento prisional onde se encontrava custodiado. Ao que consta, o custodiado encontrava-se ocupando a cela de TRIAGEM, (...) quando foi encontrado enforcado.

O laudo pericial constatou que a causa mortis foi ocorrida por asfixia mecânica por enforcamento.

Com objetivo de amenizar um pouco a dor pela perda do ente querido, os autores se dirigem a este Douto Juízo, afim de que o Estado de Mato Grosso seja responsabilizado e a reparação efetuada."

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos postos na peça vestibular.

São esses os fatos a serem analisados.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que,
não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77)
e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Pois bem. De acordo a certidão de óbito a causa
mortis
se deu por asfixia/enforcamento (ID
99930488 - Pág. 5)
, sendo narrado no Boletim de Ocorrência que:

“Compareceu o agente prisional GILMAR FERREIRA DA SILVA relatando que na data e horário supracitado
o preso ROMULO D ́ARC FOSECA SANTOS cometeu suicídio na cela de triagem da cadeia pública
de Barra do Garças. Que ROMULO
foi encontrado com um
lençol amarrado em volta de seu pescoço
, sendo que a outra ponta foi amarrada na grade de circulação de ar logo abaixo do teto. Que na cela de triagem havia outro detento, PAULO HENRIQUE OLIVEIA MILTEO, o qual relatou aos agentes prisionais que não viu o momento em que ROMULO se enforcou e quando acordou pela manhã o corpo já estava pendurado na grade
.

Que, ao notar o que havia acontecido com o companheiro de cela PAULO HENRIQUE tentou segurar ROMULO, erguendo-o e chamou pelos agentes prisionais. Que o enfermeiro da cadeia pública CLAYTON SOUSA CASTRO, realizou o primeiro atendimento e constatou que ROMULO estava sem pulso, sem respiração, com suas unhas das mães e dos pés arroxeadas e suas pupilas não

apresentavam reação a luz e ainda acionou o Corpo de Bombeiros as 11:50H, porem foi informado pelo atendente que, como as primeiras medidas foram tomadas e como era os mesmos procedimentos realizados por eles, o Corpo de Bombeiros não se fez presente no local.
Que ROMULO havia dado entrada na cadeia pública no dia anterior, 27/07/17, as 14:20, sendo alocado primeiramente na cela de triagem para posteriormente ir pra outra cela
.” (ID
99930960 - Pág.

1 e 2) destaquei.

Conforme relatado no Boletim de Ocorrência acima transcrito o detento estava na cela de triagem, pois havia menos de 24hrs do ingresso no presidio, se enforcou usando o lençol, e havia outro custodiado junto, que apenas descobriu o ocorrido ao acordar pela manhã.

O Estado trouxe documentos que demonstraram que a vítima tinha problemas psicológicos/psiquiátricos e que pensava em suicídio (relatório do CAPS – ID 99930969 – Pág. 5), emitidos pela Secretaria Municipal de Barra do Garças-MT, porém, dado ao curto tempo de ingresso do detento e o óbito (menos de 24 hrs) não houve tempo hábil para acessar a documentação e constatar que o mesmo necessitava usar medicamento específico.

Embora ROMULO tenha declarado quando ingressou na prisão que fazia uso de medicamento controlado, tal informação é extremamente ampla, e o mesmo foi alocado na sala de triagem, para posterior individualização, de modo que o ente público ainda não conhecia o seu estado emocional.

Nada há nos autos que corrobore a tese de que o detento estava se debatendo nas grades durante a noite, inexistindo omissão no julgado quanto a esse ponto.

Portanto, ainda que a prática de suicídio de detentos em celas de prisões não seja um evento imprevisível, tem-se que, na hipótese foram tomadas medidas preventivas pelos agentes públicos, não havendo que se falar em nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta do Estado.

Nesse ponto, importante transcrever excertos pertinentes acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 841526/RS (Tema 592):

“(...)
Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente
(...)”
(grifei)

O voto elucida ainda que:

“(...) Deveras, algumas observações se impõem com o escopo de a justiça pontual eclipsar a razoabilidade da decisão judicial. O suicídio, segundo ÉMILE DURKHEIM, pode ser definido como ‘todo caso de morte que resulte direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela saiba que deve produzir esse resultado’ (Le suicide: étude de sociologie. Paris; Félix Alcan, éditeur, 1897, p. 5). Ao longo de estudo específico sobre o tema, o referido autor aponta as principais formas pelas quais se manifesta o fenômeno suicídio, fato social que pode decorrer de estados anímicos como apatia, melancolia, irritação ou desgosto, entre outros, ou até mesmo de combinações desses sentimentos.
Dessa forma, seria necessário verificar em cada situação específica ‘nuances variados segundo o temperamento pessoal da vítima e as circunstâncias especiais nas quais ela é colocada
(idem, p. 332).

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo.
Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido
.”
(Grifei)

Em situação semelhante a retratada nos autos o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N.º 592. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CONDICIONADA À INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO ESTATAL PROTETIVA DO DETENTO.
SUICÍDIO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RETRATAÇÃO.

1. Retornam estes autos para novo julgamento, por força do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que seria aplicável a teoria da responsabilização objetiva ao caso.

3.
O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia.

5. Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso. Com efeito, o Tribunal de origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina
.

6. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, nego provimento ao recurso especial.
(STJ - REsp: 1305259 SC 2012/0034508-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2018) (Grifei)

Nessa quadra, conclui-se que, embora lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, não havendo comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes poderia de alguma maneira ter evitado o evento lesivo, e, ausente o nexo de causalidade, não há como acolher o pleito indenizatório e pedido de pensão mensal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade a concessão do beneficio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022